Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-65.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.